Tribunal: TJDFT
Processo: 0703112-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703112-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE SOUSA SILVA ABDALA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravo de instrumento foi interposto em 03.02.2022, enquanto o preparo recursal foi recolhido apenas em 04.02.2022 (ID 32426086). A agravante foi intimada a comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 32648119), tendo, no entanto, apresentado novamente o preparo recursal simples, recolhido em 04.02.2022 (ID 32703788). Intime-se a agravante para que, em derradeira oportunidade, no prazo de 48 horas, promova e comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator